Tribunal: TJSP
Processo: 1051518-76.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
APELAÇÃO – SEGURO DPVAT – COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO ALEGADO NA INICIAL – INADIMPLÊNCIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO – INAFASTABILIDADE DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO DEVIDA
- Tendo em vista que restou comprovada nos autos a ocorrência de acidente de trânsito por meio da juntada de boletim de ocorrência e de laudo pericial emitido pela Superintendência da Polícia

Ementa:
APELAÇÃO – SEGURO DPVAT – COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO ALEGADO NA INICIAL – INADIMPLÊNCIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO – INAFASTABILIDADE DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO DEVIDA
- Tendo em vista que restou comprovada nos autos a ocorrência de acidente de trânsito por meio da juntada de boletim de ocorrência e de laudo pericial emitido pela Superintendência da Polícia Técnico-Científica (IML) e, sendo certo que houve o pagamento do prêmio do seguro DPVAT, seis dias após a ocorrência do acidente, não há como afastar o pagamento da indenização determinado no bojo da r. sentença.
- A Súmula 257 do STJ não faz qualquer menção à hipótese de impossibilidade de pagamento de indenização ao proprietário do veículo que se encontrava inadimplente com o pagamento do seguro DPVAT, inviável o acolhimento da tese sustentada pela seguradora, principalmente quando ela própria afirma que houve o pagamento do prêmio dias após o acidente.
RECURSO IMPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600887
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1051518-76.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PORTO
SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS, é apelado JOSE CARLOS SANTOS DA CRUZ
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051518-76.2018.8.26.0100 -Voto no 28992
2
VOTO No 28992 – APELAÇÃO CÍVEL No 1051518-76.2018.8.26.0100
APELANTE: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
APELADO: JOSÉ CARLOS DANTOS DA CRUZ
COMARCA: CAPITAL (6a VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL)
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: DR (A) FÁBIO COIMBRA JUNQUEIRA
EMENTA
APELAÇÃO
SEGURO DPVAT
COMPROVAÇÃO DA
OCORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO ALEGADO NA
INICIAL
INADIMPLÊNCIA DO PROPRIETÁRIO DO
VEÍCULO
INAFASTABILIDADE DO PAGAMENTO DA
INDENIZAÇÃO DEVIDA
- Tendo em vista que restou comprovada nos autos a ocorrência de
acidente de trânsito por meio da juntada de boletim de ocorrência
e de laudo pericial emitido pela Superintendência da Polícia
Técnico-Científica (IML) e, sendo certo que houve o pagamento
do prêmio do seguro DPVAT, seis dias após a ocorrência do
acidente, não há como afastar o pagamento da indenização
determinado no bojo da r. sentença.
- A Súmula 257 do STJ não faz qualquer menção à hipótese de
impossibilidade de pagamento de indenização ao proprietário do
veículo que se encontrava inadimplente com o pagamento do
seguro DPVAT, inviável o acolhimento da tese sustentada pela
seguradora, principalmente quando ela própria afirma que houve o
pagamento do prêmio dias após o acidente.
RECURSO IMPROVIDO
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
282/285, cujo relatório se adota, que julgou procedente em parte a demanda, condenando a
seguradora ré ao pagamento de indenização no valor de R$ 843,75, que deverá ser
acrescido de correção monetária de acordo com a tabela deste E. Tribunal, a partir da data
do evento danoso e de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Por consequência,
condenou a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, dos
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação e o autor
ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre a diferença entre o valor
pleiteado na inicial e aquele objeto da condenação, ambos atualizados, ressalvando a
gratuidade concedida a autor.
Entendeu o i. Magistrado a quo, ser descabida a substituição do polo passivo
da demanda pela Seguradora Líder, vez que a indenização relacionada com o seguro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051518-76.2018.8.26.0100 -Voto no 28992
3
DPVAT pode ser cobrada de qualquer seguradora que integre o grupo de seguradoras
responsáveis pelo pagamento de tais verbas. No mérito, asseverou que o autor não havia
experimentado invalidez permanente, mas teve redução de sua capacidade física de 6,25%.
Irresignada, a ré apelou.
Aduziu a ré, em suma, que a r. sentença deveria ser reformada ao argumento
de que de inexistência de prova nos autos acerca da ocorrência de acidente de trânsito,
tampouco que as lesões eram decorrentes dos fatos alegados. Afirmou que dos documentos
apresentados o acidente teria ocorrido em 01.06.17, ao passo que o pagamento do prêmio
do seguro DPVAT fora realizado em 06.06.17, não havendo que se falar em cobertura,
concluindo ser inaplicável a Súmula 257 do C STJ.
Processado os apelos, foram apresentadas contrarrazões, tendo os autos
sido remetidos a este Tribunal.
É a síntese do necessário.
O recurso não comporta acolhimento.
Isto porque, em que pese a apelante sustente que inexistia prova nos autos
acerca da ocorrência do acidente de trânsito que embasou o ajuizamento da demanda, se
olvidou do teor do Boletim de Ocorrência copiado às fls. 14/16, no qual está relatada a
dinâmica do acidente, bem como observa que o apelado recebera cuidados médicos em
unidade hospitalar.
Além disso, também foi colacionado ao processo laudo pericial emitido pela
Superintendência da Polícia Técnico-Científica (IML vide fls. 18/22), razão pela qual não há
como acolher a tese em comento.
No mais, inviável o acolhimento da tese no sentido de que a ausência de
quitação do prêmio do seguro DPVAT afasta o pagamento de indenização, ainda que
tal pleito seja formulado por proprietário de veículo automotor inadimplente, conforme se
infere do seguinte aresto utilizado como precedente para a edição da Súmula 257 do C. STJ:
“Seguro Obrigatório. Lei no 6.194/74, com redação da Lei no 8.441/92.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051518-76.2018.8.26.0100 -Voto no 28992
4
1. Como está em precedente da Corte, a “falta de pagamento do prêmio
do seguro obrigatório não é motivo para a recusa do pagamento da
indenização.”, nos termos da Lei no 8.441, de 30/07/92. 2. Não tem
pertinência deixar de efetuar o pagamento devido pela razão de ser a
vítima proprietária do veículo. 3. Recurso especial conhecido e provido.
(Resp. no 14.583/SP 3a Turma Rel. Min. CARLOS ALBERTO MENEZES
DIREITO).”
Nesse contexto, oportuno ressaltar que a Súmula em comento não faz
qualquer ressalva com relação à impossibilidade de pagamento da indenização em relação
ao proprietário do veículo, razão pela qual inviável a aplicação da limitação pretendida.
Acerca dessa temática, aliás, vem decidindo este E. Tribunal em casos
semelhantes que:
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT.
Incapacidade apurada por perícia. Pretensão acolhida. Inadimplência
do proprietário do veículo com relação ao prêmio devido. Irrelevância.
Indenização devida. Aplicabilidade da Súmula n. 257 do STJ.
Entendimento da jurisprudência. Precedentes do STJ e TJSP. Sentença
mantida.
Recurso
desprovido.
(TJSP,
Apelação
n.
1000766-60.2014.8.26.0482, 36a Câmara de Direito Privado, Rel. Milton
Carvalho, j. 04/02/2016).
Como se vê, tendo em vista que a Súmula 257 do C. STJ não faz qualquer
menção à hipótese de impossibilidade de pagamento de indenização ao proprietário do
veículo que se encontrava inadimplente com o pagamento do seguro DPVAT, mostra-se
inviável o acolhimento da tese em apreço, mormente quando no caso dos autos a própria
a seguradora reconhece que houve o pagamento do prêmio, ainda que de forma
extemporânea (acidente ocorrido em 01.06.17 e o pagamento realizado em 06.06.17
vide fls. 34).
Daí porque, tendo em vista que restou comprovada nos autos a ocorrência de
acidente de trânsito por meio da juntada de boletim de ocorrência e de laudo pericial emitido
pela Superintendência da Polícia Técnico-Científica (IML) e, sendo certo que houve o
pagamento do prêmio do seguro DPVAT, seis dias após a ocorrência do acidente, não há
como afastar o pagamento da indenização determinado no bojo da r. sentença.
Destarte, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Por consequência, majoram-se os honorários advocatícios para 12% sobre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051518-76.2018.8.26.0100 -Voto no 28992
5
valor atualizado da condenação.
Maria Lúcia Pizzotti

Relatora